Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-18.2017.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003485-18.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ERICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.686.061-14 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1003485-18.2017.8.11.0000

Processo de 1º Grau:

1000566-17.2019.8.11.0055

Origem:

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA

Agravante(s):

ERICA DA SILVA OLIVEIRA

Agravado(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença pelo magistrado de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERICA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no restabelecimento do pagamento da pensao por morte cacelada
.

Houve indeferimento da liminar.

Informações foram prestadas.

Os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Em consulta aos andamentos do processo de origem (1000566-17.2019.8.11.0055), verificou-se a prolação de sentença de improcedência pelo magistrado
a quo
.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto do presente agravo de instrumento, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020